Tribunal: STF
Processo: MS 39764
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Evandro Reimão dos Reis contra o Presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em virtude “da abertura do Processo Administrativo Disciplinar” (PAD) n. 0001002-92.2024.2.00.0000.



    O impetrante narra que o ato impugnado é a Portaria que determinou a instauração do aludido PAD. Sustenta que estão configuradas as excepcionais hipóteses de controle de atos do CNJ pelo Supremo Tribunal Federal, pois:



    a) Houve inobservância do devido processo legal porque o PAD é oriundo de grave violação constitucional, qual seja, de abertura pelo CNJ, de ofício, de Reclamação Disciplinar contra o Impetrante, o que a ordem constitucional NÃO autoriza; 



    b) Também, o CNJ não possui competência, seguindo a explicita literalidade do art. 103-B § 4º III e seu § 5º I, da Constituição Federal, para abrir de ofício Reclamação Disciplinar contra magistrado, o que enseja o controle do ato administrativo dele derivado por esse Supremo Tribunal Federal. É hipótese de evidente exorbitância de competência do CNJ; 



    c) Igualmente, é patente a injuricidade de abertura de PAD contra o Impetrante fundamentado em procedimento totalmente abusivo e violador de expresso texto constitucional. (doc. 1, p. 6; grifei)



    Alega a nulidade da Reclamação Disciplinar (e como consequência do PAD), por ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, “com destaque para a induvidosa e absoluta falta de competência constitucional e normativa do Corregedor para deflagrá-la” (doc. 1, p. 13).



    Neste ponto, sustenta que o art. 103-B, § 4º, III, da Constituição Federal, ao dispor sobre as competência do CNJ, atribui ao órgão apenas “receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário” e, por essa razão, não poderia o Conselho, por meio do Corregedor Nacional, “abrir, ex officio, Reclamação Disciplinar contra o Impetrante por lhe faltar atribuição constitucional para essa providência” (doc. 1, p. 14).



    Com base nesse argumento, aduz a nulidade do PAD “por ter fundamento em procedimento nulo e consequente provas ilícitas”:



    Por isso, o PAD derivado da ilícita Reclamação Disciplinar e as supostas provas nela existentes são inadmissíveis, na clareza das mencionadas normas e aplicada a Teoria dos Frutos da Arvore Envenenada. [...]



    Neste particular, a manipulação da eficácia normativa da regra constitucional, materializada na Portaria de abertura do PAD em decorrência de Reclamação Disciplinar aberta pelo próprio CNJ, de ofício, sem que esteja revestido de competência administrativa para isto, não pode ser objeto de superação posterior, dada a nulidade absoluta que contém por total falta de competência, recusada explicitamente não só pelo texto do art. 103-B § 4º III e seu § 5º I, da Carta Republicana, como, do mesmo modo, pelo art. 67 e seu § 1º, do Regimento Interno do CNJ, que não atribui competência ao Corregedor Nacional de Justiça de sporte sua propor Reclamação Disciplinar, mas tão somente (fiel ao texto constitucional) a ele ser dirigida, a quem apenas cabe examinar seus aspectos legais e formais, não podendo se transformar em agente acusador a si mesmo (verdadeiro paradoxo jurídico e administrativo), já que a Reclamação Disciplinar, segundo a norma constitucional já referida, deve a ele (Corregedor Nacional de Justiça) ser endereçada e a quem cabe apenas “receber as reclamações” de acordo com o art. 67, § 1º, do Regimento Interno do CNJ, no mesmo sentido do texto supralegal. (doc. 1, p. 32)



    Afirma ser inviável a convalidação dos atos praticados, nos termos do art. 55 da Lei Federal n. 9.784/99.



    Requer, ao fim:



    Pelo exposto, vem requerer a V. Exa. que no seu alto saber jurídico invalide a Portaria emanada pelo Impetrado e todos os seus efeitos inclusive o ato que estabeleceu a abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar e o injusto, arbitramento e desfundamentado afastamento do Impetrante do seu ofício judicante de Desembargador Federal do TRF da 6ª Região, derivado de uma Reclamação visceralmente nula, por ofender o texto constitucional quanto a competência para a sua abertura, conforme exaustivamente expostos e, assim, conceder a ordem mandamental nesse sentido. (doc. 1, p. 36)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, considerando a decadência da impetração, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    De acordo com o art. 23 da Lei Federal n. 12.016/2009, o direto de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. 



    No presente caso, a despeito do esforço retórico contido na inicial, que aponta como ato impugnado a Portaria deflagradora do PAD, observa-se que o impetrante impugna, na verdade, a instauração da Reclamação Disciplinar n. 0006502-76.2023.2.00.0000, sob o argumento de que o Corregedor Nacional seria incompetente para instaurá-la de ofício. 



    Com efeito, a argumentação deduzida neste writ dirige-se à suposta incompetência do CNJ para instaurar, ex officio, o aludido expediente, com amparo na leitura realizada pelo impetrante do art. 103-B, § 4º, III, da Constituição Federal. A nulidade do PAD, almejada pelo acusado, surge tão somente como suposta consequência dessa estrita alegação, que, como exposto, diz respeito a ato anterior: a instauração da reclamação disciplinar.



    Nesse sentido, basta revisitar a redação da inicial para se constatar o que ora se indica:



    Assim, por não encontrar com competência para deflagrar Reclamação Disciplinar, o seu exercício pelo Corregedor ex officio, é NULO, de pleno direito, e, assim, o PAD derivado da deliberação colegiada que o Impetrado representa. (doc. 1, p. 14)



    [...]



    A induvidosa falta de competência do Corregedor para deflagrar Reclamação Disciplinar contra o Impetrante faz, repita-se, visceralmente nulo o PAD que dela resulta e a Portaria assinada pelo Impetrado (...). (doc. 1, p. 15)



    [...]



    O PAD deriva, como já bem ressaltado aqui, de Reclamação Disciplinar nula por manifesta falta de 27 competência do CNJ para abrir, de ofício, Reclamação Disciplinar (ou seja, reclamar para si mesmo!). (doc. 1, p. 26)



    Destaco que o impetrante já manejou outras impugnações à mesma reclamação disciplinar, que é objeto do MS n. 39.543/DF e do MS n. 39.593/DF, ambos com segurança denegada e da minha relatoria. Nos dois agravos regimentais interpostos pelo agravante, este suscitou exatamente a tese ventilada na inicial do presente writ, de incompetência do Corregedor Nacional para instaurar, de ofício, reclamação disciplinar, que, todavia, não foi conhecida no julgamento do recurso por representar inovação recursal.



    Nessa perspectiva, verifica-se que o mandado de segurança volta-se a impugnar, novamente, a reclamação disciplinar, sob o argumento precitado, revestindo-se de suposta impugnação à Portaria que instaurou o PAD.



    Ocorre que a reclamação disciplinar foi instaurada em 6/10/2023, mais de 120 dias da presente impetração, datada de 10/6/2024, o que impõe o reconhecimento da sua decadência, na forma do art. 23, da Lei Federal n. 12.016/2009. O impetrante tem ciência da instauração da reclamação disciplinar, a que imputa vício, desde então, sendo inviável manejar este remédio constitucional para veicular a aludida impugnação quando já decorrido o prazo decadencial previsto na Lei.



    Em outras palavras, o ato que teria, segundo consta na inicial, implicado suposta lesão a direito líquido e certo do impetrante, foi praticado muito antes do prazo legal. A nulidade do PAD invocada pelo impetrante tem como fundamento o alegado vício no ato originário, que já produz efeitos e é de seu conhecimento há mais de 120 dias.



    Nessa linha, constata-se a decadência da impetração, conforme julgados do Supremo Tribunal Federal:



    EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DE SUSPENSÃO POR 60 (SESSENTA) DIAS E DEMISSÃO. SUSPEIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. DECADÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DA AUTAÇÃO DO CNMP. EFICÁCIA DA PENALIDADE A DEPENDER DE AÇÃO CÍVEL PARA A PERDA DO CARGO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 208, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC 75/1993. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES COM A PERDA DOS VENCIMENTOS E DAS VANTAGENS DO RESPECTIVO CARGO. COMPATIBILIDADE COM O ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. O Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público aplicou à Impetrante as sanções de SUSPENSÃO por 60 (sessenta) dias em relação à imputação de cessação, por meio ilícito, de publicação de matéria jornalística; de DEMISSÃO, com o encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral da República para a propositura da competente Ação Civil correlata, pela imputação referente à violação de sigilo de feito criminal com a solicitação e a obtenção de recompensa, e de DEMISSÃO, com o encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral da República para a propositura de Ação Civil correlata, no que tange à imputação de exigência de vantagem pecuniária indevida do ex-Governador do Distrito Federal José Roberto Arruda. 2. A alegação de suspeição da comissão processante foi decidida pelo CNMP em momento anterior àquele do julgamento de mérito do processo administrativo disciplinar, razão pela qual o prazo de 120 dias já havia transcorrido quando da impetração do presente mandamus, sendo de rigor reconhecer a decadência do writ no ponto. 3. Não se verifica violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a decisão administrativa guerreada decidiu especificamente acerca dos pontos apontados pela impetrante, inclusive quanto à possibilidade de aplicação do art. 155 do CPP ao caso, e ao fato de o decisum ter se sustentado em diversos elementos de prova, além da prova emprestada e dos depoimentos impugnados. 4. A competência do Conselho Nacional do Ministério Público para a aplicação de sanções disciplinares, inclusive a penalidade de demissão, está prevista pelo artigo 130-A, §2º, inciso III da Constituição da República, ficando a eficácia dessa sanção submetida ao ajuizamento de ação cível para a perda do cargo pela Procuradoria-Geral da República. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que os órgãos correicionais, como o CNMP, não podem realizar controle de constitucionalidade de lei em tese, reservado somente às Cortes jurisdicionais, razão pela qual era inexigível conduta diversa da aplicação de dispositivo legal incidente à hipótese sob julgamento. 6. Os membros do Ministério Público Federal possuem garantias constitucionalmente previstas, dentre elas a irredutibilidade de subsídio (artigo 128, I, c) e a vitaliciedade, só sendo possível a perda do cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado (artigo 128, I, a), contudo, não se pode interpretar essas garantias isoladamente, conjugando-as às demais normas constitucionalmente fixadas, dentre elas o princípio da moralidade. Assim, não é inconstitucional o disposto no artigo 208, parágrafo único, da LC 75/1993, ao prever a perda dos vencimentos e demais vantagens do cargo em razão da propositura de ação civil para a perda do cargo, após regular processo administrativo. 7. Denegada a segurança. (MS 31017/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Redator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 21/9/2020; grifei)



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DE SERVENTIA. ANÁLISE DA SEQUÊNCIA DE EVENTOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO IMPÕE O RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE 120 DIAS PARA O AJUIZAMENTO DO WRIT. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os demandantes não podem ressuscitar, diante de uma nova provocação da Administração Pública, a todo e qualquer instante, o início do prazo decadencial para o ajuizamento do mandado de segurança. Precedentes: MS 23.528, Min. Rel. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 22/08/2011; RMS 21.491, Min. Rel. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 19/02/1993. 2. A decisão do Conselho Nacional de Justiça apontada como ato coator tem por fito reafirmar entendimento anterior do órgão, em respeito à coisa julgada administrativa, de sorte que descabe a alegação de renovação do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança. 3. In casu, a decisão do Corregedor Nacional de Justiça, exarada em 08.05.2013, que consolidou o pronunciamento administrativo a respeito da controvérsia, é que poderia constituiria o ato coator impugnável, de modo que a impetração do presente mandamus em 18/06/2015 é, inevitavelmente, alcançada pela decadência. Precedentes: MS 27.098 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10/12/2015; MS 21.356, Min. Rel. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 18/10/1991. 4. A manifestação de corregedoria local, em sentido divergente a entendimento fixado pelo Conselho Nacional de Justiça não tem, por si só, o efeito automático de desconstituir decisão do órgão de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da Magistratura. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (MS 33668 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/6/2017)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 23 da Lei nº 12.016/1999 prevê o prazo de 120 dias, a partir da ciência do ato impugnado, para impetração de mandado de segurança. 2. In casu, tendo em vista que o ora agravante afirma a existência de vícios desde o momento da instauração do processo administrativo, o ato que efetivamente busca impugnar é a primeira decisão do CNJ, qual seja, a de homologação do termo de compromisso, cujo conteúdo consiste em determinar a anulação da concorrência e do contrato com o Consórcio Nova Sede do TRF. 3. O recorrente obteve ciência de tal ato em 14/5/2009 e impetrou o mandado de segurança somente em 22/10/2009, transcorrendo assim o prazo decadencial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 28384 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/9/2015; grifei)



    Tratando-se de mandado de segurança calcado em alegado vício na instauração da reclamação disciplinar, anterior à Portaria do PAD, o impetrante deixou escoar o prazo decadencial previsto no art. 23 Lei Federal n. 12.016/2009.



    Posto isso, nego seguimento ao mandado de segurança, nos termos do art. 10, da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator